Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: ANA CAROLINA OLIVEIRA BONA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de modificação do PAD e substituição do Home Care para que seja aplicado o tratamento na forma do relatório Id. 33891916 e recomendação médica. A decisão Id. 33731821, em atenção ao relatório médico Id. 33027185, que indica a necessidade de cuidados especiais com equipe de enfermagem, fisioterapia, psicologia, médico, nutrição, além de profissional para assistência domiciliar de 24h, revogou a antecipação da tutela recursal deferida na decisão Id. 30788257. Assim, considerando que o presente Agravo de Instrumento foi interposto pela Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra a decisão proferida pelo d. Magistrado a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Ré que forneça, de forma integral (24 horas), tratamento médico domiciliar à Autora (Home Care), com fornecimento de médico e de enfermagem, bem como medicação e materiais necessários ao tratamento, qualquer requerimento de modificação da tutela de urgência deve ser dirigido ao Juízo de origem. Portanto, indefiro o pedido Id. 33890752. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora